Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-77.2021.8.07.0021
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. OBJETO. FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DO GENITOR E ALTERAÇÃO DO REGIME DE VISITAÇÃO MATERNA. REDUÇÃO DO CONVÍVIO MATERNO. FILHAS MENORES IMPÚBERES. REGIME VIGENTE ESTIPULADO POR OCASIÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA GERAL. REGIME DE CONVIVÊNCIA. FIXAÇÃO PONDERADA. MANUTENÇÃO. FATOS DESABONADORES DA GENITORA. CORROBORAÇÃO. AUSÊNCIA. LAUDO TÉCNICO PSICOSSOCIAL. ASSIMILAÇÃO EM PONDERAÇÃO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONVIVÊNCIA SAUDÁVEL ENTRE GENITORA E PROLE. CONFLITO ENTRE OS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO ÀS FILHAS. ALTERAÇÃO DO REGIME DE GUARDA E DA REGULAÇÃO DE CONVIVÊNCIA MATERNA. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTO. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DA ADOLESCENTE. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
3. A guarda compartilhada, porque se coaduna com maior propriedade com o atual paradigma de organização familiar, é o regime que, conquanto demande adequações e concessões mútuas entre os pais, se afigura mais condizente com a preservação dos atributos inerentes ao poder familiar resguardado aos genitores e aos interesses das filhas menores impúberes, vez que viabiliza a fruição pela criança e pela adolescente dos referenciais que lhes podem ser fomentados por ambos os genitores, sem limitações externas, durante o período de suas formações psicológicas e emocionais (CC, art. 1.584, § 2o).
4. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos pais e os conferidos à prole comum é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança ou à adolescente de ter sua integridade física e sua higidez psicológica preservadas, garantindo-lhe o bem-estar e a possibilidade de convivência com as famílias materna e paterna, o que deve presidir a fixação do regime de guarda e de convivência dos pais, ainda que em ambiente de guarda compartilhada.
5. Vigente o sistema de guarda compartilhada com o estabelecimento do lar paterno como de regência, regulado, ademais, o regime de convivência da genitora com as filhas menores, a alteração do firmado, ausente comprovação da impropriedade de ser preservado o regime de visitação estabelecido, não se afigura consoante o primado que deve regular a resolução do dissenso estabelecido sobre a guarda das infantes – que é privilegiar o seu melhor interesse –, à medida em que, inexistente fato que desabone a conduta da mãe ou passível de infirmá-la como exercente do poder familiar, deve, pois, ser-lhe assegurado o direito de conviver com as infantes segundo o melhor interesse das filhas.
6. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.